Tribunal: TJDFT
Processo: 0728453-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728453-52.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: METHA DF II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS APELADO: JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS, METHA DF II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Em atenção à decisão de ID 239167893 dos autos n° 0707986-86.2023.8.07.0001, intime-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a informar se persiste seu interesse recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator